Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. O reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase extrajudicial é meio de prova frágil e inapto a fundamentar, por si só, a condenação, principalmente quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.
3. Apelação provida.